Tribunal: TJPA
Processo: 0800363-10.2020.8.14.0091
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800363-10.2020.8.14.0091

APELANTE: JONATHAS FLORENCIO DE DEUS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. EXAME PERICIAL DISPENSÁVEL. REJEIÇÃO DE PRELIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por JONATHAS FLORENCIO DE DEUS condenado à pena de 02 (dois) anos de reclusão, inicialmente em regime aberto, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa, substituída por penas restritivas de direitos, pela prática do crime previsto no art. 14 do Estatuto do Desarmamento, diante do porte de arma de fogo em via pública. A defesa requereu, preliminarmente, a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública. No mérito, buscou a absolvição por ausência de prova da autoria e da materialidade, bem como a confirmação da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se é cabível a fixação de honorários advocatícios em favor do fundo da Defensoria Pública;

(ii) saber se há prova suficiente da autoria e materialidade do crime previsto no art. 14 do Estatuto do Desarmamento;

(iii) saber se deve ser mantida a concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A atuação da Defensoria Pública ocorreu nos estritos limites de sua função institucional, não sendo cabível a fixação de honorários.

4. A autoria e materialidade do crime foram comprovadas por meio de auto de apresentação e apreensão, boletim de ocorrência e testemunhos prestados em juízo.

5. A jurisprudência é pacífica quanto à validade dos depoimentos de policiais como prova judicial, quando em consonância com os demais elementos probatórios.

6. O crime de porte ilegal de arma de fogo é de perigo abstrato, sendo dispensável a realização de exame pericial para a configuração típica.

7. A gratuidade da justiça deve ser mantida, ausente comprovação de capacidade econômica do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A atuação da Defensoria Pública no exercício de sua função constitucional não enseja pagamento de honorários advocatícios. 2. O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido prescinde de prova pericial quanto à potencialidade lesiva do artefato, sendo suficiente o porte irregular. 3. A palavra de policiais militares, colhida sob contraditório, é meio de prova idôneo à formação do convencimento judicial. 4. Mantida a gratuidade da justiça concedida na sentença, diante da ausência de prova em contrário.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXXIV, e 134; CP, art. 59; Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de julgamento do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias nove a dezessete do mês de outubro do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 09 de outubro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por JONATHAS FLORENCIO DE DEUS, em face da r. sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Salvaterra/PA, que o condenou a pena de 02 (dois) anos de reclusão, inicialmente em regime aberto, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pelo crime do art. 14 do Estatuto do desarmamento, tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos, a saber: prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de um salário-mínimo à época dos fatos.

Narra a exordial acusatória, No dia 27/12/2020, em via pública localizada na Vila do Jubim, Salvaterra/PA, o denunciado JONATAS FLORÊNCIO DE DEUS foi flagrado portando arma de fogo municiada de uso permitido, a saber, em 1 (uma) arma de fogo do tipo cartucheira, calibri 20, com 2 (duas) munições intactas além de outras 3 (três) já deflagradas. Consta nos autos do IPL, que após denúncias do ofendido PAULO JUNIOR LIMA DA CRUZ (MERGULHÃO), Policiais Militares se dirigiram até o local e constataram o acusado e o ofendido com ânimos bastante exaltados e que JONATAS portava uma arma de fogo. Em sede policial, PAULO relatou que estava na casa de seu enteado consumindo bebida alcoólica em uma reunião e que MIGUEL também estava no local quando o atingiu com um copo de vidro na cabeça e em seguida deixou o local. Momentos depois, prosseguiu PAULO, MIGUEL teria retornado com uma arma de fogo lhe ameaçando e teria ainda lhe levado até uma mata, porém, a esposa de MIGUEL o conduziu de volta para o local da reunião pois ele estava bêbado. Em seu interrogatório policial, o acusado relatou que MERGULHÃO estava bêbado e começou a contar para as pessoas sobre as brigas que se envolveu e que começou a lhe chamar de “filha da p..”, “viado”, “otário” e passou a lhe chamar para a briga, que foi para as vias de fato com ele quando o atingiu com um copo de vidro na cabeça. Em seguida, continuou o denunciado, foi até a sua casa e pegou sua arma de fogo do tipo cartucheira para dar um susto em MERGULHÃO, porém, quando chegou ao local ele já não estava mais.

Em razões recursais (ID 25755324), a defesa pugna, preliminarmente, pela fixação de honorários em favor do fundo de manutenção da Defensoria Pública.

No mérito, requer a absolvição do apelante por ausência de prova da materialidade e autoria, sob a fundamentação de inexistência de Laudo definitivo e ausência de provas produzidas em juízo.

Por derradeiro, a confirmação da gratuidade das custas recursais.

Em contrarrazões (ID 26536632), a digna representante ministerial requer seja o Recurso de Apelação conhecido e improvido, mantendo-se a Sentença Condenatória em relação ao recorrente.

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo, manifesta-se pelo conhecimento recursal, por terem sido preenchidos os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo desprovimento do presente recurso de Apelação interposto pelo réu JONATHAS FLORENCIO DE DEUS.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

1. Preliminar.

1.1. Fixação de honorários para o fundo de manutenção da Defensoria Pública.

A defesa pugna, preliminarmente, pela fixação de honorários em favor do fundo de manutenção da Defensoria Pública.

Analisando detidamente os autos, verifiquei que a atuação da Defensoria Pública se deu nos estritos limites do exercício da função institucional, sendo descabido o arbitramento de honorários advocatícios em prol daquele Órgão Estadual.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - PEDIDO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM PROL DA DEFENSORIA PÚBLICA – NÃO ACOLHIDO. DESPROVIMENTO. I – Impertinente a fixação de honorários em prol Defensoria Pública na hipótese, em que apesar de anteriormente assistido por advogado, o réu acabou ficando sem assistência jurídica por inércia do causídico, o que levou à remessa dos autos à Defensoria Pública. A atuação do Defensor Público ocorreu nos limites do exercício da função institucional, não sendo cabível o arbitramento de honorários. II – Recurso desprovido. De acordo com o parecer. (TJMS. Apelação Criminal n. 0000072-46.2017.8.12.0045, Sidrolândia, 3ª Câmara Criminal, Relator (a): Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva, j: 15/04/2024, p: 17/04/2024)

Ademais, embora esteja disposto no art. 263, parágrafo único, do CPPB a previsão para pagamento de honorários do defensor dativo quando o acusado não for pobre, tal norma não se aplica de forma extensiva às Defensorias Públicas, porquanto a atuação destas, nos termos do art. 134 da Constituição Federal de 1988, ocorre de forma integral e gratuita aos necessitados, seja de forma jurídica ou econômica.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRETENSÃO CONTRÁRIA AOS INTERESSES DO RECORRENTE. DEFESA EM PROCESSO PENAL. PLEITO DE CONDENAÇÃO DO ASSISTIDO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 263, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Defensoria Pública da União atua, na presente demanda, representando o recorrente ADEMIR ARCANGELO FIOREZE. No entanto, busca a formação de título judicial contra o próprio assistido. Assim, não há que se falar em interesse recursal quando o provimento da demanda é contrário ao interesse do recorrente. 2. O disposto no parágrafo único do art. 263 do Código de Processo Penal prevê o pagamento de honorários ao defensor dativo, sendo incabível a interpretação extensiva da aludida norma legal à Defensoria Pública da União, porquanto sua atuação, nos termos do art. 134 da Constituição Federal de 1988, ocorre de forma integral e gratuita quando se verificar algum tipo de vulnerabilidade, seja ela jurídica ou econômica. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1804158 PR 2019/0083612-4, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 24/09/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2019).

Dessa forma, a atuação, tanto dos defensores públicos quanto dos advogados nomeados como dativos, decorre do direito de assistência jurídica integral e gratuita aos necessitados, previsto no art. 5°, LXXIV, da Constituição Federal de 1988; logo, mesmo que fosse o caso de pagamento de honorários a defensor dativo, prima facie o pagamento destes deve ser custeado pelos entes públicos, no caso desta justiça estadual, pelo próprio Estado, e não pelo apelante.

A propósito, possível exceção seria a aferição antecipada da condição socioeconômica do réu, e, somente constatando não ser o caso de hipossuficiência, com oportunidade de contraditório ofertada a ele, fosse realizada a nomeação consignando expressamente que os honorários seriam custeados pelo apelante, o que não se trata do caso em questão.

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

2. Mérito.

2.1. Da almejada absolvição. Ausência de autoria e materialidade.

No mérito, requer a absolvição do apelante por ausência de prova da materialidade e autoria, sob a fundamentação de inexistência de Laudo definitivo e ausência de provas produzidas em juízo.

Não assiste razão à defesa.

Da leitura dos autos, verifica-se que a materialidade do delito restou demonstrada por meio do boletim de ocorrência (ID 26536532 - Págs. 06/19), auto de apresentação e apreensão (ID 26536532 - Pág. 11) e demais provas documentais, bem como pelo teor dos depoimentos das testemunhas.

A testemunha Policial Militar Raimundo, em juízo, disse que estava de serviço no dia dos fatos e lembra vagamente. Foram acionados e foram até o local e detiveram o cidadão e o conduziram até a delegacia. Foi encontrado próximo a casa dele com uma arma, em via pública. Era uma espingarda e estava com 1 munição. Tem um relato que ele apontou a arma para o cidadão que foi denunciar, o qual também foi à delegacia.

A testemunha Policial Militar Luiz Kleber, em juízo, esclareceu que estava de serviço no dia dos fatos. Já tem bastante tempo que ocorreu. Foi encontrado uma arma com o cidadão, na proximidade da casa dele. Conduzimos ele até a delegacia. Não lembra qual era a arma, não lembra se tinham outras pessoas, visto que já passara 4 anos desde o dia dos fatos.

O acusado ficou em silêncio.

Da leitura atenta dos depoimentos prestados, verifico que as testemunhas esclareceram com riqueza de detalhes como os fatos ocorreram, informando que o acusado foi encontrado armado em via pública, próximo a sua casa.

Sendo assim, as provas testemunhais que serviram para formar a convicção do juízo a quo são seguras e consistentes, conforme revelam os autos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a palavra de policiais militares é válida como meio de prova, especialmente quando colhida sob o crivo do contraditório e em consonância com demais elementos dos autos:

" A palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova."

(AgRg no HC n. 903.535/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/12/2024, DJEN de 9/12/2024.)

Outrossim, no que tange à alegação de ausência de perícia, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o crime de porte ilegal de arma de fogo consubstancia-se como delito de perigo abstrato, sendo, portanto, despicienda a realização de exame pericial para a sua configuração típica. Colaciono:

“A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que o crime de porte ilegal de arma de fogo é de perigo abstrato. É prescindível, para sua configuração, a realização de exame pericial a fim de atestar a potencialidade lesiva da arma de fogo apreendida, pois é suficiente o simples porte do armamento, ainda que sem munições, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para a caracterização do delito.” (AgRg no HC n. 977.508/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025.)

Não há, pois, margem para aplicação do princípio do in dubio pro reo, pois o acervo probatório permite a formação de juízo de certeza sobre a prática do delito e a autoria.

Assim, julgo improvida a pretensão absolutória.

2.2. Da gratuidade da justiça.

Mantenho a gratuidade da justiça nos exatos termos da sentença condenatória (ID 26536611 – Pág. 144).

Ante o exposto, corroborando o ilustre parecer ministerial, conheço do recurso e NEGO PROVIMENTO, para manter a sentença penal condenatória exarada pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Salvaterra/Pa, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 09 de outubro de 2025.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/10/2025